Tribunal: TJDFT
Processo: 0719351-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719351-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO GONCALVES, NEURENE DIAS FONTINELI APELADO: SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Carlos Antonio Gonçalves e Neurene Dias Fontineli contra a sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de nulidade proposta em desfavor de São Mancio Empreendimentos Imobiliários LTDA. e Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários LTDA., reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo, com base no art. 485, V e VI do CPC (ID no 12588756). Diante da sucumbência, os autores, ora apelantes, foram condenados ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficou suspensa pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, não providenciaram o recolhimento do preparo. Na análise dos requisitos objetivos recursais, os recorrentes foram intimados para comprovar, mediante a juntada de documentos, a alegada hipossuficiência de renda (ID no 12798179, págs. 1-2). Em resposta, apresentaram os documentos de ID no 12940281 e seguintes. Na análise da atual situação financeira dos apelantes, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido, oportunidade em que foram intimados para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos da decisão de ID no 13239910, págs. 1-3. Todavia, deixaram o prazo concedido transcorrer sem manifestação (ID no 14178318). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, os apelantes mantiveram-se inertes e não comprovaram o pagamento do preparo (ID no 14178318), o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o recurso em razão da sua deserção, nos termos dos art. 932, inciso III e art. 1.007, ambos do CPC Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro